Tribunal: TJSP
Processo: 2116304-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Cumprimento de sentença. Penhora de valores depositados em conta poupança e de percentual sobre os vencimentos líquidos do devedor. Agravo de instrumento. Alegação de verbas de natureza impenhorável. Impenhorabilidade. Inteligência do artigo 833, inciso X do CPC. Novo Código de Processo Civil que excluiu a expressão 'absolutamente', conferindo disciplina menos rígida à matéria. Montante aplicado

Ementa:
Cumprimento de sentença. Penhora de valores depositados em conta poupança e de percentual sobre os vencimentos líquidos do devedor. Agravo de instrumento. Alegação de verbas de natureza impenhorável. Impenhorabilidade. Inteligência do artigo 833, inciso X do CPC. Novo Código de Processo Civil que excluiu a expressão 'absolutamente', conferindo disciplina menos rígida à matéria. Montante aplicado em caderneta de poupança e proventos que devem ser parcialmente destinados ao pagamento dos compromissos assumidos pelo devedor, sob pena de se tutelar a inadimplência e de impedir a satisfação do crédito. Medida que não pode comprometer o sustento do executado, sob pena de se violar o princípio da dignidade da pessoa humana e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Autorizada a penhora de 30% dos valores encontrados na conta corrente do devedor e de 20% de seus rendimentos líquidos. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2116304-53.2020.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é agravante EDISON NÁVIA, é agravado
PAZZOTO, PISCIOTTA E BELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica
Voto: 44759

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116304-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento No: 2116304-53.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Edison Návia
Agravado: Pazzoto, Pisciotta e Belo Sociedade de Advogados
Interessados: Pvtec Idústria e Comércio de Polímeros Ltda,
Totalpack Comércio de Embalagens Ltda. e Sandra Mascarenhas
Lopes Paschoal
Cumprimento de sentença. Penhora de valores
depositados
em
conta
poupança
e
de
percentual sobre os vencimentos líquidos do
devedor. Agravo de instrumento. Alegação de
verbas
de
natureza
impenhorável.
Impenhorabilidade. Inteligência do artigo 833,
inciso X do CPC. Novo Código de Processo
Civil que excluiu a expressão 'absolutamente',
conferindo disciplina menos rígida à matéria.
Montante aplicado em caderneta de poupança
e proventos que devem ser parcialmente
destinados ao pagamento dos compromissos
assumidos pelo devedor, sob pena de se
tutelar a inadimplência e de impedir a
satisfação do crédito. Medida que não pode
comprometer o sustento do executado, sob
pena de se violar o princípio da dignidade da
pessoa
humana
e
os
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade. Autorizada
a penhora de 30% dos valores encontrados na
conta corrente do devedor e de 20% de seus
rendimentos líquidos. Decisão reformada em
parte. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Edison Návia contra Pazzoto, Pisciotta e
Belo Sociedade de Advogados, buscando a reforma da
decisão do d. Juízo 'a quo' que deferiu apenhora de 30% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116304-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
salário do devedor e manteve o bloqueio sobre o valor de
R$2.204,23 [fls. 137 dos autos de origem]. Após, vieram as
contrarrazões
[fls.
63/74].
Recurso
processado,
em
seguida.
É o relatório.
O recurso é parcialmente provido.
Explica-se.
No
que
diz
respeito
à
impenhorabilidade, o art. 833, IV e X, do CPC/2015
prescreve que “São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios,
bem
como
as
quantias
recebidas
por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor
e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X -
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o
limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; ".
Destaca-se que o novo Código de
Processo Civil, ao tratar do tema, excluiu a expressão
“absolutamente impenhoráveis”, conferindo, assim, uma
disciplina menos rígida à matéria, com o intuito de que a
aplicação da regra processual se dê em cotejo com a
realidade das partes e do processo, e com o princípio da
efetividade da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116304-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Dessa forma, entende-se que os valores
depositados em caderneta de poupança ou conta corrente e
os rendimentos do executado devem ser parcialmente
destinados ao pagamento dos compromissos assumidos
pelo devedor, sob pena de se tutelar a inadimplência e de
impedir a satisfação do crédito.
É
certo
que
a
medida
não
pode
comprometer o sustento do executado, sob pena de se
violar o princípio da dignidade da pessoa humana e os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Ressalta-se
que,
apesar
do
quanto
alegado pelo agravante, o julgado proferido pelo STJ no
REsp 1.815.055-SP não possui força vinculante.
Deste
modo,
mantém-se
a
decisão
proferida quando de recebimento do recurso para permitir
a penhora de apenas 20% da verba salarial do executado e
determinar o desbloqueio ou o levantamento de 70% do
montante constrito, mantendo a penhora sobre 30% do
valor encontrado.
Para
fins
de
prequestionamento,
ressalta-se que toda matéria devolvida se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas,
bastando
que
o
recurso
tenha
sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116304-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
fundamentadamente apreciado.
Assim, reforma-se em parte a decisão
de Primeiro grau.
Ante
o
exposto,
o
recurso
é
parcialmente provido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica